Tribunal: TJMT
Processo: 1032960-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032960-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Exercício de atividade com infração de decisão administrativa, Interdição, Apreensão]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (EMBARGANTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (EMBARGADO), VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 690.539.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA - CPF: 011.017.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLWY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DE ADVOGADO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO EM CONDUTA IRREGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por advogado contra acórdão unânime que denegou a ordem de segurança, por ausência de direito líquido e certo, mantendo decisão de remessa de ofício à OAB/MT e de instauração de inquérito policial para apurar eventual conduta irregular no âmbito de inquérito policial militar. O embargante alega omissão do acórdão quanto à individualização do advogado supostamente responsável pela conduta investigada, requerendo sua identificação ou a inclusão de outros advogados no ofício à OAB/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à individualização do advogado supostamente responsável por eventual conduta irregular e, em consequência, se caberia oficiar à OAB/MT com identificação de outros profissionais que atuaram na fase inicial do inquérito policial militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do mandado de segurança, tampouco admitem a inovação recursal mediante pedidos não formulados na petição inicial.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada o objeto do mandado de segurança, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os argumentos apresentados, desde que a fundamentação permita compreender as razões da decisão.

5.

A inclusão de outros advogados para investigação, requerida apenas nos embargos de declaração, configura inovação vedada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A medida impugnada — remessa de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público — é preventiva e garantista, não constituindo por si só constrangimento ilegal nem violação às prerrogativas da advocacia.

7.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, razão pela qual o acórdão deve ser mantido íntegro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não admitem a formulação de pedidos novos não constantes da petição inicial.

2.

O acórdão não incorre em omissão quando examina de forma clara e fundamentada o objeto do mandado de segurança, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

3.

A remessa de ofícios à OAB e ao Ministério Público para apuração de possível conduta irregular de advogado não configura, por si só, violação a prerrogativas nem constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1032960-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, em face do v. acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem de segurança por ausência de direito líquido e certo, sob o fundamento de omissão no julgamento quanto a individualização do advogado suspostamente responsável pela prática da conduta irregular, destacando que o colaborador “Daniel” nunca compareceu ao inquérito policial militar ou sequer em juízo para prestar depoimento que pudesse ser supostamente manipulado e, ainda, porque outros advogados, que não o Embargante, atuaram na fase inicial do inquérito.

Requer, pois, seja sanada omissão quanto a identificação/individualização do advogado suspostamente responsável pela prática da conduta investigada, para comunicação à OAB/MT, sob pena de nulidade do ato. Alternativamente, que seja oficiada à OAB/MT com indicação dos outros advogados (integrantes do escritório: Bernardino, Krominski, Xavier, Zanardo Advogados Associados) que atuaram na fase inicial do inquérito policial militar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões, destacou a ausência de quaisquer vícios e manifestou pela rejeição dos embargos de declaração (Id.

29018361).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração da decisão judicial, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, ao simples reexame do mérito da causa ou à manifesta tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, sobretudo, quando travestida de alegada omissão.

No caso concreto, o acórdão embargado foi minucioso ao enfrentar a pretensão postulada em sede de mandado de segurança, destacando a ausência de direito líquido e certo, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou a remessa de ofício à OAB/MT e a instauração de inquérito policial visando apurar existência, ou não, de conduta irregular ou ilegal pelo causídico impetrante no contexto dos fatos apurados no Inquérito Policial Militar n. 08/IPM/2oCR-SEDE/2021.

Conquanto sustente o Embargante que o acórdão impugnado é omisso quanto à ausência de individualização do advogado supostamente responsável pela prática da conduta irregular, requerendo, inclusive, que outros advogados que também atuaram na fase inicial do inquérito militar sejam investigados, referido pleito sequer foi objeto inicial do mandado de segurança.

Ainda que o impetrante no pedido inicial tenha destacado que outros advogados atuaram na fase inicial do inquérito militar e que os relatórios da DHPP sequer identificava o advogado mencionado nas conversas do celular do colaborador David, referida manifestação se deu visando demonstrar a ausência de indícios de autoria em relação ao impetrante e a desproporcionalidade da medida, como razão jurídica para concessão da ordem liminar e de mérito.

O pedido alternativo trazidos nestes Embargos para inclusão de outros advogados que atuaram no inquérito militar para serem investigados, se trata de pedido novo, não suscitado anteriormente.

Avaliar se o impetrante ou outros advogados tiveram participação no possível ilícito a ser apurado, foge do objeto deste
mandamus
, anotando que bem constou do v. acórdão impugnado:
“1. A remessa de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público Estadual para ciência e análise de possíveis irregularidades não configura constrangimento ilegal nem violação às prerrogativas do advogado. 2. O envio de tais comunicações não implica instauração automática de procedimento investigativo, tratando-se de medida preventiva e garantista”
.

Assim e considerando que o objeto do mandado de segurança se limita a avaliar se o ato judicial impugnado ofende as prerrogativas profissionais ou se configura abuso de autoridade, cujo acórdão é claro e minucioso em enfrentar a pretensão postulada, aliada à circunstância de que o novo pedido trazido nestes Embargos para inclusão nas investigações dos advogados que também atuaram no processo de origem, se trata de inovação não admitida em sede de embargos de declaração, não há que se falar em procedência do recurso.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é vedado à parte inovar em sede de embargos de declaração aduzindo omissão no decisum atacado”
(AgRg no REsp. 998165/RS).

Ainda:
“o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5).

Assim, embora o Embargante sustente a existência de omissão quanto à identificação/individualização do advogado a ser responsabilizado, por se tratar de matéria que foge ao objeto deste
mandamus,
caberá o impetrante demonstrar sua participação ou não nos autos e procedimentos respectivos, caso sejam instaurados, já que, como dito,
“o envio de tais comunicações não implica instauração de procedimento investigativo, tratando-se de medida preventiva e garantista”
.

Por tais razões, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado no v. acórdão embargado, motivo pelo qual, o recurso deve ser rejeitado, com a manutenção da denegação da segurança.

Diante do exposto, conhecidas as pretensões de reexame em horizontalidade e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se hígido o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025